Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Nota-se que a irresignação do agravante é dirigida ao despacho (ainda que intitulado de decisão) que facultou a apresentação de emenda à inicial para exclusão de honorários contratuais. Dispõe o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca do cabimento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator